Tribunal: TJDFT
Processo: 0734663-45.2022.8.07.0016
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-01-31
Data de publicação: 2023-02-06

Ementa:
RECURSO INOMINADO. DIALETICIDADE RECURSAL OBSERVADA. INOVAÇÃO RECURSAL. PLANO DE SAÚDE. RECUSA DE COBERTURA DE MEDICAMENTO. PACIENTE EM TRATAMENTO DE CÂNCER. MEDICAMENTO REGISTRADO NA ANVISA. AUSÊNCIA DE PREVISÃO EXPRESSA NO ROL DA ANS. IRRELEVÂNCIA. SENTENÇA MANTIDA.

1. Atende a dialeticidade imposta pelos incisos I e II de art. 1.010 do Código de Processo Civil o recurso que contém razões de fato e de direito sintonizadas com a sentença proferida. Preliminar suscitada em contrarrazões rejeitada.

2. Se o recorrente, na contestação, não requereu prova pericial, o pedido, no recurso, de decretação de nulidade da sentença por não apreciação desse pedido representa inovação defensiva no plano recursal vedada pelos artigos 336 e 1.013 do Código de Processo Civil.

3. O Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento nos Embargos de Divergência 1.886.929 e 1.889.704 de que o Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde Suplementar é, em regra, taxativo. A despeito disso, ressalvou-se expressamente no voto do Ministro Relator que “a natureza taxativa ou exemplificativa do aludido rol seria desimportante à análise do dever de cobertura de medicamentos para o tratamento de câncer, em relação aos quais há apenas uma diretriz na resolução da ANS” (Diretriz de Utilização da ANS).

4. Todavia, a tese foi superada pela Lei no 14.454/2022 que, em evidente reação legislativa, assegura a cobertura de exames ou tratamentos de saúde que não estão incluídos no rol de procedimentos e eventos em saúde suplementar desde que exista comprovação da eficácia ou existam recomendações pela Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no Sistema Único de Saúde (Conitec), ou de no mínimo, um órgão de avaliação de tecnologias em saúde que tenha renome internacional, que sejam aprovadas também para seus nacionais. (grifei)

5. Em recentíssima manifestação o STJ reiterou a posição de que é “abusiva a recusa da operadora do plano de saúde de custear a cobertura do medicamento registrado na ANVISA e prescrito pelo médico do paciente, ainda que se trate de fármaco off-label, especialmente na hipótese em que se mostra imprescindível à conservação da vida e saúde do beneficiário”. (AgInt no AgInt no AREsp n. 2.030.294/MS, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 22/11/2022, DJe de 24/11/2022.)

6. Esse cenário normativo e jurisprudencial reforça a posição judicial de que é indevida a recusa no custeio dos medicamentos Opdivo (Nivolumabe) e Yervoy (Ipilimumabe) se o tratamento foi prescrito por médico habilitado, está fundamentado em estudo clínico que comprova a sua eficácia e os medicamentos estão registrados na ANVISA e a bula aprovada pelo órgão contempla ação combinada para pacientes em estágio metastático do câncer renal, como é o caso do autor.

7. Recurso conhecido e não provido.

8. Recorrente condenado a pagar as custas processuais e os honorários advocatícios que fixo em R$ 500,00.